Tribunal: TJSP
Processo: 1010000-33.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C DANO MORAL – Contratos Bancários – Financiamento de imóvel - Inscrição do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito, por suposto débito – Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Preliminar - Ilegitimidade passiva – Afastada – Relação contratual existente entre autora e réu - Réu que foi responsável pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C DANO MORAL – Contratos Bancários – Financiamento de imóvel - Inscrição do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito, por suposto débito – Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Preliminar - Ilegitimidade passiva – Afastada – Relação contratual existente entre autora e réu - Réu que foi responsável pela negativação do nome da autora e imputa débito - Mérito – Suposto inadimplemento quanto à taxa de evolução de obra - Contradição quanto à origem do débito – Ausência de documentos nos autos sobre a suposta dívida – Réu que não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – - Dano moral – Inscrição indevida – Dano "in re ipsa" - Quantum indenizatório – Valor fixado (R$ 5.000,00) que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010000-33.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante BANCO DO
BRASIL
S/A,
é
apelada
LARISSA
CALLEGARI
AVILLA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
2
Apelação no: 1010000-33.2018.8.26.0286
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Larissa Callegari Avilla (Justiça Gratuita)
MM.(a) Juiz (a) de Direito Dr. (a) Andrea Leme Luchini
Foro: Foro de Itu 1a Vara Cível
VOTO No 15833
APELAÇÃO
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO C/C DANO MORAL
Contratos Bancários

Financiamento de imóvel - Inscrição do nome da autora em
cadastro de órgão de proteção ao crédito, por suposto débito
Sentença de procedência Insurgência recursal do réu
Preliminar - Ilegitimidade passiva Afastada Relação
contratual existente entre autora e réu - Réu que foi
responsável pela negativação do nome da autora e imputa
débito - Mérito Suposto inadimplemento quanto à taxa de
evolução de obra - Contradição quanto à origem do débito
Ausência de documentos nos autos sobre a suposta dívida
Réu que não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do
CPC - Dano moral Inscrição indevida Dano “in re
ipsa” - Quantum indenizatório
Valor fixado (R$
5.000,00) que respeita os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença de procedência mantida -
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 313/317, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C DANO MORAL”, ajuizada por
LARISSA CALLEGARI AVILLA em face de BANCO DO BRASIL S/A, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão
deduzida na inicial, para: a) DECLARAR inexigível o apontamento
lançado em nome da autora referente ao contrato no 652.303.334,
tornando definitiva a liminar que determinou sua exclusão; b)
CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
3
devidamente atualizada pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo a partir desta data (Súmula 362, STJ) e
acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação. c) tornar
definitiva a tutela concedida a pgs. 102/104. Outrossim, condeno o réu
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, fixo em 15% do valor da condenação. P.I.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 320/355).
Argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Argumenta que atua
como mero agente financeiro, em sentido estrito, e, ademais, a causa
de pedir da presente ação tem por objeto vício na construção da
obra financiada. Discorre sobre a isenção de responsabilidade
quanto ao atraso na obra. No mérito, alega que a negativação do
nome da autora se deu pelo não pagamento da taxa de evolução de
obra, a qual está devidamente prevista em contrato. Sustenta, ainda,
que a negativação ocorreu antes da sentença proferida nos autos do
processo de no 1006098-72.2018.8.26.0286. Diz que não praticou
conduta
ilícita,
inexistindo dano moral a ser indenizado.
Subsidiariamente, aduz que o montante indenizatório deve ser
moderado. Assim, postula seja conhecido e provido o presente
recurso, com a extinção do processo sem resolução de mérito ou,
caso não seja esse o entendimento, requer a improcedência da ação.

Contrarrazões da autora, às fls. 360/364.
Vieram os autos à conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
4
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está
devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO C/C DANO MORAL”, ajuizada por LARISSA CALLEGARI
AVILLA em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a declaração
de inexigibilidade do débito até início da amortização, bem como
indenização pelos danos morais no montante de R$ 30.000,00.
Liminarmente, postulou a suspensão do apontamento de seu nome
nos órgãos de proteção de crédito.
A inicial foi instruída com os documentos de
fls. 13/89. Emenda às fls. 95/101.
A tutela de urgência foi deferida nos termos
da decisão de fls. 102/104. Em face desta decisão o réu interpôs
agravo de instrumento (fls. 278/286), o qual teve o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
5
negado (fls. 297/308).
Contestação às fls. 150/176. Juntou os
documentos de fls. 177/272.
Réplica às fls. 274/276.
Sobreveio a r. sentença de procedência de fls.
313/317.
Pois bem.
A controvérsia gira em torno da inscrição do
nome da autora no órgão de proteção ao crédito, realizada pelo réu,
por suposto débito datado de 22/01/2018, no valor de R$
80.399,60, referente ao contrato no 652303334.
Compulsando os autos, verifica-se que a
autora adquiriu um apartamento na planta, em 07/12/2013, com
previsão de entrega para 31/03/2016. Fixou-se, ainda, o prazo de
tolerância de 180 dias, de modo que a entrega do empreendimento
deveria ocorrer até 27 de setembro de 2016 (fls. 21/52).
O valor ajustado para compra do imóvel foi
de R$115.000,00, sendo pagos R$ 11.500,00 com recursos próprios;
obtido descontos concedidos pelo FGTS, no valor de R$20.825,00, e
o saldo de R$ 79.649,00, por meio de financiamento bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
6
celebrado junto ao banco réu.
O contrato de financiamento foi firmado com
o réu em 15/07/2014, com prazo de amortização de 360 meses, e
vencimento da primeira prestação prevista para 22/03/2016 (fls.
37), estando esta condicionada ao registro do “habite-se”.
Colhe-se, também, que, em contestação, o
réu afirmou que a obra foi concluída em dezembro de 2018, o
“habite-se” expedido em janeiro de 2019 e o início para pagamento
da amortização estava previsto para fevereiro de 2019.
Extrai-se, por fim, que a autora moveu ação
de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer em face do
réu
e
da
construtura
Jnk
(processo
no
10006098-72.2018.8.26.0286), pois estava arcando com as
despesas de “taxa de evolução obra”, mesmo após o escoamento do
prazo contratual para entrega do imóvel. A referida ação foi julgada
procedente, para: “(i) condenar o Banco do Brasil em obrigação de
não fazer,consistente na abstenção de cobrar os juros de obra da
autora; (ii) tornar inexigíveis as cobranças a título de taxa de obras
após o término do prazo da entrega do imóvel, ou seja,27 de setembro
de 2016; e (iii) condenar a construtora ao pagamento de
R$4.078,93(quatro mil e setenta e oito reais e noventa e três
centavos), atualizada dos desembolsos até efetivo pagamento,
contados juros de mora desde a citação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
7
Tecidas tais considerações, consigna-se que
se aplicam, ao presente caso, as disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
Por qualquer ângulo que se analise a
questão, as alegações do apelante não se sustentam.
De
proêmio,
afasto
a
alegação
de
ilegitimidade passiva.
O que se discute nos autos é a licitude da
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
realizada pelo réu, em razão de suposto débito que aquela tem com
este último.
Portanto, é evidente a legitimidade do
apelante na demanda.
Passa-se ao exame do mérito.
Constata-se que o réu se contradiz sobre o
fato que ensejou a negativação da autora, pois em certos
momentos diz que a inscrição decorreu do não pagamento da “taxa
de evolução de obra”, noutros alegou inexistência de “taxa de
evolução obra”, in verbis:
“O contrato de financiamento do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
8
celebrado entre o Banco do Brasil e a parte Autora (há relação
jurídica entre a parte Autora e o Banco do Brasil APENAS NESTE
CONTRATO. Neste contrato, eram devidos juros remuneratórios
normalmente, não pela evolução da obra, mas apenas para
remunerar o Banco pelo financiamento.”
“O contrato celebrado entre a Parte Autora e
a JNK. Neste contrato, o Banco do Brasil sequer figura como parte, de
modo que não efetua nenhuma cobrança, desconto ou mesmo
estipulou qualquer encargo. Neste contrato, a relação jurídica é
exclusiva entre a Parte Autora, e a JNK. É NESTE CONTRATO EM QUE
SÃO COBRADOS OS JUROS DE EVOLUÇÃO DE OBRA PELA JNK, E
NÃO PELO BANCO DO BRASIL .”
“Ainda assim, é importante frisar o seguinte:
no caso em testilha, conforme da leitura dos contratos e das suas
previsões, não há, de forma alguma, desconto de Taxa de Evolução
de Obra, conforme alega a Recorrida.”.
“Ocorre Excelência, que a negativação no
nome da Apelada ocorreu em decorrência do não pagamento
da taxa de evolução de obra, a qual é devidamente prevista em
contrato de financiamento. Desta forma, quando realizado o
apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito, este é feito
sob o valor integral do contrato, e não somente da parcela devida.”
(g.n. - fls. 333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
9
Ora, o que se vê é que o réu não tem certeza
nem mesmo quanto à origem da dívida.
A autora foi negativada por suposto débito
de 22/01/2018, pelo valor total do contrato de financiamento (R$
80.399,60).
É incontroverso que a negativação não
decorreu do inadimplemento das parcelas da amortização do
contrato de financiamento, pois a negativação foi em 22/01/2018 e
o início do pagamento da amortização estava previsto para fevereiro
de 2019, de acordo com o próprio réu.
Também não se sustenta a alegação de que a
negativação decorreu do inadimplemento da taxa de evolução de
obra.
A um, porque o réu não comprovou que em
22/01/2018 a autora estava inadimplente, não há documento
informando o mês ou meses da inadimplência, da composição e
evolução da dívida.
A dois, porque, nos autos do processo no
10006098-72.2018.8.26.0286, o próprio réu juntou documento
comprovando que a autora pagou os valores até 20/04/2018 (fls.
239), fato este que, inclusive, ficou consignado na r. sentença: “Anoto
que o Banco informou que a construtora não efetuou pagamentos na
qualidade de fiadora, bem como não houve início da fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
10
amortizatória (fls. 237), e mais, que a autora adimpliu a quantia
de R$ 5.534,41, aliás, quantia sequer impugnada pela
construtora (fls. 244), contudo, a repetição será limitada ao valor
requerido (R$4.078,93
fls. 5
item ”d"), a fim de se evitar a
prolação de sentença"extra petita.".
A três, porque a responsabilidade da autora
pelo pagamento da taxa de evolução de obra findou em 27 de
setembro de 2016, data prevista para a entrega do empreendimento,
já adicionado o prazo de 180 dias de tolerância.
Incumbe esclarecer que a taxa de evolução
de obra, taxa de obra ou, ainda, juros no período construção é um
encargo lícito, devido pelo comprador/mutuário durante o período
de construção do empreendimento. Nesta fase, o comprador não
paga as parcelas do financiamento, paga apenas os juros
remuneratórios.
Assim, após o encerramento da obra, com a
devida averbação do “habite-se”, começa o pagamento das parcelas
do financiamento, os quais amortizarão o saldo devedor.
Contudo, o comprador é responsável pelo
encargo apenas até a data prevista para a conclusão da obra, sendo
que, ultrapassado o prazo, o encargo passa a ser devido pela
construtora.
Sobre o tema, há Incidente de Resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
11
Demanda Repetitiva julgado por este Egrégio Tribunal:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. TEMAS RELACIONADOS AOS
REQUISITOS E EFEITOS DO ATRASO DE
ENTREGA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM
CONSTRUÇÃO. TEMAS APROVADOS PELA
TURMA JULGADORA. (...) Tema 06 - "É ilícito
o repasse dos "juros de obra", ou "juros de
evolução da obra", ou "taxa de evolução da
obra", ou outros encargos equivalentes
após o prazo ajustado no contrato para
entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído período de tolerância". (TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
0023203-35.2016.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão
Julgador: Turma Especial - Privado 1; Foro
de Piracicaba
5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro:
02/10/2017) (g.n.)
Desse modo, ainda que a autora não tivesse
quitado os valores atinentes à taxa de evolução de obra, tal
responsabilidade era da construtora, e não da autora.
Não obstante, a ré promoveu a negativação
do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (fl. 89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
12
Com efeito, o réu não trouxe nenhum
documento comprovando o suposto débito referente à taxa de
evolução de obra, ou referente aos encargos acessórios, ou, ainda,
referente às parcelas de amortização.
Nessa senda, não comprovou, como lhe
incumbia, a origem e legitimidade do débito que gerou as
negativações, ou seja, não demonstrou a existência de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
contrariando expressamente o comando do artigo 373, inciso II, do
CPC.
No que pertine à indenização pelos danos
morais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, a negativação indevida do nome do particular,
junto aos órgãos de proteção ao crédito configura, “per si”, a
ocorrência de dano moral passível de reparação. Isto porque, trata-
se de dano moral in re ipsa, ou seja, basta a ocorrência do fato ilícito
para acarretar o dever de indenizar, visto que o dano é presumido,
prescindindo de prova.
É bem verdade que tal entendimento não
possui caráter absoluto, uma vez que o dever de indenizar é afastado
quando o particular já possui inscrições anteriores em seu nome,
nos termos da Súmula 385 do E. Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
13
por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. In casu, não há nos autos nenhum
documento que demonstra que a autora possui outra restrição em
seu nome, portanto, inegável a existência do dano moral àquele que
teve seu nome indevidamente negativado, ainda que a restrição já
tenha sido baixada.
Passa-se
à
apreciação
do
quantum
indenizatório.
Para a fixação da indenização pelos danos
morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja
nem inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as condições dos
envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento danoso.
Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do
lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de
enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que
estar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Deste modo, considerando as peculiaridades
do caso concreto, reputa-se adequado o montante de R$
5.000,00, fixado pela i. magistrada a quo, a título de
indenização pelos danos.
Isto porque, a referida indenização deve se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-33.2018.8.26.0286 -Voto no 15833
14
prestar a reparar o dano, bem como coibir reincidência da conduta
ilícita do causador do dano. Pontua-se que o valor fixado não
configura enriquecimento sem causa da vítima.
O valor da indenização será corrigido
monetariamente, pela Tabela Prática deste Tribunal, desde a
publicação deste v. acórdão (Súmula 362, STJ), incidindo juros de
mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ.
Portanto, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da
r. sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis
que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para
17% do valor da condenação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)